Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.
I – O recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).
II – A interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes.
III – Negou-se provimento ao recurso.